Tribunal: TJSP
Processo: 1005379-42.2017.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005379-42.2017.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba, em que é embargante
WISEWOOD SOLUÇÕES ECOLÓGICAS S/A, é embargado CETESB - COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente
acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005379-42.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 2/8
Voto no 36609
Processo: 1005379-42.2017.8.26.0281/50000
Embargante: WISEWOOD Soluções Ecológicas S/A
Embargado: CETESB Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
Juiz: Orlando Haddad Neto
Comarca de Itatiba
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Acolhem-se em
parte os embargos apenas para afastar a omissão consistente na
ausência de manifestação acerca da majoração do valor da multa
ambiental, sem, contudo, alterar o julgamento da lide. Embargos
declaratórios parcialmente acolhidos.
Vistos;
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos por WISEWOOD SOLUÇÕES ECOLÓGICAS S/A em face do V. Acórdão
de fls. 339/346, em que alega omissões no julgado consistente na
ausência de manifestação acerca do pedido subsidiário de nulidade
da aplicação da multa no AIIM no 05001461, diante da ausência de
fundamentação da majoração da multa aplicada pela autoridade
fiscalizadora ambiental para 1001 UFESP's, bem como almeja a
manifestação no tocante à exigência única de apresentação de um
plano de regularização do passivo ambiental, e não de sua
regularização. Requer sejam sanados os vícios apontados com o
pronunciamento expresso dos referidos pontos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005379-42.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 3/8
Acha-se
o
recurso
em
ordem,
devidamente
processado e instruído com a manifestação da parte embargada.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Conheço dos embargos de declaração,
porque presentes os requisitos de admissibilidade e acolho-os em
parte, porquanto configurada hipótese de omissão contida no artigo
1022 do atual Código de Processo Civil.
2.
A arguição de que não constam no
acórdão o exame acerca do pedido subsidiário merece ser acolhida,
na medida em que, de fato, não foi analisada no acórdão.
Assim, considerando os fatos comprovados ao longo
da instrução e as informações prestadas pela parte embargada a fls.
08/12, assento que a multa ambiental está, de fato, adequada à
infração tipificada na legislação e não aos efetivos prejuízos e faz
cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 170 e 225 da
Constituição da República, especialmente o do poluidor-pagador.
Além de que, no caso presente, restou devidamente demonstrado
nos autos os fundamentos para a fixação da multa em 1.001
UFESPs, consoante fls. 69/70, e o respeito aos parâmetros
estabelecidos pelos arts. 80, 81, 83 e 84 do Decreto Estadual no
8.468/76, que regulamentou a Lei estadual no 997/76, ora
transcritos:
Art. 80 - As infrações às disposições da lei n. 997, de 31 de maio de 1976,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005379-42.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 4/8
deste Regulamento, bem como das normas, padrões e exigências técnicas
dela decorrentes serão, a critério da CETESB, classificadas em leves, graves
e gravíssimas, levando-se em conta:
I - a intensidade do dano, efetivo ou potencial;
II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes; I
II - os antecedentes do infrator; Parágrafo único - Responderá pela infração
quem por qualquer modo a cometer, concorrer para sua prática ou dela se
beneficiar.
Art. 81 - As infrações de que trata o artigo anterior serão punidas com as
seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa de 10 a 10.000 vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São
Paulo - UFESP;
III - interdição temporária ou definitiva;
IV - embargo;
V - demolição;
VI - suspensão de financiamentos e benefícios fiscais;
VII - apreensão ou recolhimento, temporário ou definitivo.
Parágrafo Único - As penalidades previstas nos incisos III a VII deste artigo
poderão ser impostas cumulativamente com as previstas nos incisos I e II.
Art. 83 - A penalidade de advertência será aplicada quando se tratar de
primeira infração de natureza leve ou grave, devendo, na mesma
oportunidade, quando for o caso, fixar-se prazo para que sejam sanadas as
irregularidades apontadas. Parágrafo único - Quando se tratar de infração
de natureza leve e consideradas as circunstâncias atenuantes do caso,
poderá, a critério da autoridade competente, ser novamente aplicada a
penalidade de advertência, mesmo que outras já tenham sido impostas ao
infrator.
Art. 84 - A penalidade de multa a que se refere o inciso II do artigo 81
deste Regulamento será imposta observados os seguintes limites:
I - de 10 a 1.000 vezes o valor da UFESP, nas infrações leves;
II - de 1.001 a 5.000 vezes o valor da UFESP, nas infrações graves;
III - de 5.001 a 10.000 vezes o valor da UFESP, nas infrações gravíssimas.
Assim,
considerando
a
desobediência
das
disposições acerca da necessidade de regularização das atividades
consideradas poluentes, isto é, a embargante reiterou a conduta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005379-42.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 5/8
armazenar ao ar livre e em solo não impermeabilizado, de resíduos
plásticos contaminados, bem como o desrespeito às exigências
anteriormente feitas no AIIPA no 05003380 e a correspondente pena
de advertência anteriormente sofrida antes da imposição da multa
(fl. 49/50) e a gravidade da infração, tenho por satisfeitas as
exigências legais para a fixação da multa em 1.001 UFESPs,
devendo, assim, ser rejeitado acolhido o pedido de reforma feito pela
empresa ora embargante em suas razões de recurso.
Ratifico, ademais, o quanto assentado pelo DD.
Magistrado a quo a fl. 215 da sentença:
Já no que toca à ausência de motivação quanto ao valor da multa, em que
pese o longo arrazoado da autora, a multa que lhe foi aplicada observou os
preceitos do artigos 81, inciso II, 84, inciso II e 94, do Decreto 8.468/76,
conforme se verifica a fls. 69
Não há como argumentar que o depósito de resíduos plásticos
contaminados ao ar livre e sobre solo sem impermeabilização completa
configurem infração de natureza leve.
Considere-se, ainda, que a autora já foi penalizada anteriormente e que a
multa foi aplicada no mínimo fixado pelo artigo 84, inciso II, do
mencionado Decreto, de modo que não há que se falar em ausência de
motivação.
3.
Rejeito, contudo, a tese acerca da
omissão do V. Acórdão quanto ao objeto inicial da autuação,
estruturado sob a alegação de que não houve manifestação deste
Colegiado quanto à exigência única de apresentação de um plano de
regularização do passivo ambiental, e não de sua regularização, na
medida em que referida argumentação foi expressamente afastada
tanto pelo r. Juízo a quo, quanto pelo voto condutor do V. Acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005379-42.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 6/8
que, a fls. 345/346 afastou-a ao assentar:
Ademais, constata-se que após autuação à penalidade de advertência em
26 de janeiro de 2011 (fl. 49/50), a própria autora, voluntariamente,
apresentou proposta de adequação do armazenamento de resíduos
recebidos para reprocessamento, estabelecendo prazo para a adequação
das condições de armazenamento (fls. 44/47), qual seja 15 de abril de
2011 (fl. 84).
Dessarte, não lhe socorre o argumento de que a fiscalização da CETESB, em
30 de setembro de 2011 desrespeitou o prazo para a adequação das
irregularidades constatadas na ação fiscalizatória de janeiro de 2011, pois a
autora tinha consciência do compromisso assumido e deixou de cumprir
com as obrigações com as quais se comprometeu. Ratifico, assim, o quanto
assentado pelo DD. Magistrado a quo a fl. 214 da sentença:
Veja-se que o documento de fls. 84 aponta que a autora apresentou
proposta de adequação do armazenamento de resíduos recebidos para
reprocessamento e ela própria estabeleceu como prazo para adequação
das condições de armazenamento o dia 15/04/2011.
Assim, se em inspeção realizada quase seis meses depois foi constatada
a permanência de resíduos armazenados ao ar livre, diretamente sobre
o solo, é inviável concluir que a ré desrespeitou o prazo concedido, ou
mesmo que deveria ter constatado se se tratavam de novos resíduos
armazenados.
Vale dizer, se foi concedido um prazo à autora, mas esta apresentou um
plano comprometendo-se a eliminar totalmente seu passivo ambiental
antes disso, não pode, posteriormente, alegar que o auto de infração é
nulo porque não observou a data inicialmente fixada.
Em outras palavras, a autora não pode dirigir-se contra fato próprio:
nemo potest venire contra factum proprium.
Destaco que ao julgador cumpre apreciar o tema
de acordo com o que reputar atinente à lide, observando que o
conteúdo do acórdão abrangerá a análise dos fundamentos
relevantes da tese jurídica discutida, em observância ao artigo
1.038, § 3o do CPC, valendo-se de fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável
ao caso.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005379-42.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 7/8
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O magistrado
possui, sim, o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Essa foi a interpretação que o C. Superior Tribunal
de Justiça extraiu do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015, reafirmando
que, mesmo após a vigência do atual Código de Processo Civil, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-
se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
[Desembargadora convocada do TRF da 3a Região], dj. 8/6/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005379-42.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 8/8
Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante, inconformada, busca no referido ponto com a oposição
destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver
reexaminada matéria devolvida a este Colegiado em sede de recurso
de apelação, a qual foi, frise-se, devidamente analisada.
Ressalto que a irresignação contra o desfecho
atribuído por este órgão julgador não autoriza a oposição de
embargos
declaratórios
neste
momento
processual
como
instrumento de recorribilidade para obter a reforma do julgamento.
Isso posto, acolho parcialmente os embargos
declaratórios para afastar a omissão apontada no tocante a ausência
de manifestação acerca da majoração do valor da multa, sem,
contudo, atribuir-lhe efeito modificativo, e rejeito a alegada omissão
referente à exigência única de apresentação de um plano de
regularização do passivo ambiental, e não de sua regularização, por
não restar configurada nenhuma das hipóteses de ocorrência do
artigo 1022 do atual Código de Processo Civil, nos termos em que
expostos.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR